Tribunal: TJPA
Processo: 0009061-83.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES PENAIS ? ART. 157, § 2º, INCISOS II C/C O ARTIGO 70 DO CPB C/C O ART. 244-B DO ECA ? REQUEREM A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES ? Elementos probatórios suficientes a comprovar a menoridade da vítima. No entanto, de ofício verifico a ocorrência da prescrição por serem os recorrentes menores de 21 (vinte e um anos) na época dos fatos, o prazo reduz-se pela metade. Sendo a pena aplicada para ambos pelo referido crime em 01 (um) ano de reclusão, esta prescreve em 04 (quatro) anos, a qual reduzida pela metade prescreve em 02 (dois) anos. Tendo a sentença condenatória sido proferida em 31/01/2018, com Mandado de Intimação datado de 05/02/2018 dando publicidade a esta (fls. 220 e 221) até a presente data já transcorreram mais do que o referido interstício temporal. Devendo assim ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição para ambos os recorrentes da imputação referente ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90 ? RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS NAS RAZÕES RECURSAIS. MAS DECLARADA DE OFICIO EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.609/90 PARA AMBOS OS RECORRENTES, PERMANECENDO INALTERADA A SENTENÇA QUANTO AO CRIME DE ROUBO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO Nº:
APELAÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE BELÉM N.º 0009061-83.2017.8.14.0401
APELANTES: JHORD WELLYNTON ALBUQUERQUE GROZEF

LUAN MIRANDA DA SILVA RUFINO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
EMENTA: APELAÇÕES PENAIS - ART. 157, § 2º, INCISOS II C/C O ARTIGO 70 DO CPB C/C O ART. 244-B DO ECA - REQUEREM A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES -
Elementos probatórios suficientes a comprovar a menoridade da vítima. No entanto, de ofício verifico a ocorrência da prescrição por serem os recorrentes menores de 21 (vinte e um anos) na época dos fatos, o prazo reduz-se pela metade. Sendo a pena aplicada para ambos pelo referido crime em 01 (um) ano de reclusão, esta prescreve em 04 (quatro) anos, a qual reduzida pela metade prescreve em 02 (dois) anos. Tendo a sentença condenatória sido proferida em 31/01/2018, com Mandado de Intimação datado de 05/02/2018 dando publicidade a esta (fls. 220 e 221) até a presente data já transcorreram mais do que o referido interstício temporal. Devendo assim ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição para ambos os recorrentes da imputação referente ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90 -
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS NAS RAZÕES RECURSAIS. MAS DECLARADA DE OFICIO EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.609/90 PARA AMBOS OS RECORRENTES, PERMANECENDO INALTERADA A SENTENÇA QUANTO AO CRIME DE ROUBO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento

nas razões recursais, mas de oficio, declarar extinta a punibilidade pela prescrição quanto ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90 para ambos os recorrentes,
consoante fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE BELÉM N.º 0009061-83.2017.8.14.0401
APELANTES: JHORD WELLYNTON ALBUQUERQUE GROZEF

LUAN MIRANDA DA SILVA RUFINO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

R e l a t ó r i o

JHORD WELLYNTON ALBUQUERQUE GROZEF E LUAN MIRANDA DA SILVA RUFINO
, por meio da Defensoria Pública, interpuseram recursos de apelações criminais contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara de Crime contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 12 de abril de 2017, os recorrentes, na companhia de um adolescente identificado nos autos, praticaram o crime de roubo contra as vítimas Sirlene Coelho Miranda e Ubirajara Sarmento da Silva.

Transcorrida a instrução processual os apelantes foram sentenciados a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso II c/c artigo 70, ambos do CPB e a pena de 01 (um) ano de reclusão pelo artigo 244-B do ECA, a ser cumprida em regime semiaberto.

Irresignados interpuseram o presente recurso, requerendo a absolvição pelo crime de corrupção de menores, por ausência de prova documental de que houve a participação de menor no crime imputado.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento ao recurso.

A Procuradoria de Justiça por entender que nãos prosperam as razões recursais manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requerem em suas razões recursais absolvição pelo crime de corrupção de menores,
por ausência de prova documental de que houve a participação de menor no crime imputado.

Não prosperam as razões recursais, vez que constam dos autos cópias de documentos com a qualificação do menor, elementos de provas suficientes a comprovar a prática do crime, uma vez que a comprovação da menoridade pode ocorrer por outros elementos de informação constante na fase inquisitorial. Nesse sentido: ¿

1. Firmou-se, nesta Corte Superior, o entendimento segundo o qual a comprovação da idade, para fins de caracterização do delito de corrupção de menores, pode se dar por qualquer meio idôneo, sendo prescindível a apresentação da certidão de nascimento.
2.
O auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, as declarações prestadas perante a autoridade policial, assim como outros elementos de informação produzidos na fase inquisitorial, servem como documento hábil a fim de comprovar a menoridade do agente.
3. Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 1835330/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Ocorre que, por ser matéria de ordem pública, analiso de ofício a ocorrência da prescrição, em razão da pena pelo referido crime ser baixa e serem os recorrentes menores de 21 (vinte e um anos) na época dos fatos (fls. 28 e 31), em que o prazo reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim, sendo ambos sentenciados pelo crime de corrupção de menores a pena de 01 (um) ano de reclusão, esta prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V do CPB, a qual reduzida pela metade prescreve em 02 (dois) anos. Tendo a sentença condenatória sido proferida em 31/01/2018, com Mandado de Intimação datado de 05/02/2018, dando publicidade a esta (fls. 220 e 221) até a presente data já transcorreram mais do que o referido interstício temporal. Devendo assim ser declarada de oficio a extinção da punibilidade pela prescrição para ambos os recorrentes da imputação referente ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90.

Ante o exposto, pelas razões expostas no presente voto,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento nas razões recursais, mas de oficio, declaro extinta a punibilidade pela prescrição quanto ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90 para ambos os recorrentes, permanecendo inalterada a sentença quanto ao crime de roubo.

É como voto.

P.R.I

Belém, 27 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora